Tribunal: TJDFT
Processo: 0743078-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Tutela de urgência indeferida na origem. Regulamentação provisória de visitas que atende aos interesses da criança. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para regulamentação de visitas provisórias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão da tutela de urgência para regulamentação de visitas provisórias.
III. Razões de decidir
3. O direito de visitação é expressão do direito à convivência familiar, assegurado pelo art. 1.589 do CC, que garante aos filhos o direito de conviver com ambos os genitores, e aos pais o direito de participar da vida dos filhos. Trata-se de prerrogativa que não pode ser obstada, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.
4. Se o quadro probatório até aqui produzido recomenda a convivência da criança com pai, desatende o melhor interesse da menor a manutenção do afastamento imposto pela genitora
5. A ausência de contato entre pai e filha pode acarretar prejuízos emocionais e afetivos à menor, circunstância que basta per se para assegurar desde já o exercício do direito da convivência familiar, o fortalecimento dos laços parentais e o desenvolvimento saudável da criança.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715488-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025; TJDFT, AI 0724158-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14.09.2023.